Tribunal: TJBA
Processo: 8082216-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082216-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a reativação do plano de saúde da autora e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de atendimento de emergência por suposta inadimplência, apesar da realização de depósitos judiciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A indenização por dano moral possui caráter compensatório e punitivo, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido. 4. A negativa de atendimento de emergência em razão de suspensão indevida do plano de saúde, especialmente quando a consumidora realizava depósitos judiciais das mensalidades, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor. 5. Consideradas a gravidade da conduta, a condição da consumidora idosa e o porte econômico das rés, o valor de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente para compensar o abalo suportado e cumprir a função pedagógica da condenação. 6. Majoração da indenização para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É cabível a majoração do quantum quando o valor fixado não atende às funções compensatória e pedagógica da condenação." _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.10.2020; TJBA, Apelação nº 8010611-14.2020.8.05.0080, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 06.08.2025; TJBA, Apelação nº 8033854-59.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahienses Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8082216-58.2023.8.05.0001, figurando como Apelante MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE e como Apelados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.